Tribunal: TJSP
Processo: 1003444-98.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
LOCAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPROCEDÊNCIA -Cerceamento de defesa – Inocorrência – Ônus do locatário comprovar a efetiva entrega das chaves mediante apresentação de recibo – Inexistência da prova, assim como do pagamento dos alugueres e encargos cobrados na execução – Sentença mantida – Recurso desprovido, rejeitada a preliminar.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707287
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1003444-
98.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que são apelantes ELZA RAMPAZO
(ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) e CESAR TAVARES (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA),
é apelada SÔNIA APARECIDA LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a
preliminar, negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003444-98.2019.8.26.0344 -Voto no 23.142 – Marilia
2
Apelação Cível no 1003444-98.2019.8.26.0344
Comarca: Marília
Apelantes: Elza Rampazo e outro
Apelada: Sônia Aparecida Lima
Juiz: Luís Cesar Bertoncini
VOTO 23.142
LOCAÇÃO

EMBARGOS
À
EXECUÇÃO

IMPROCEDÊNCIA -Cerceamento de defesa Inocorrência
Ônus do locatário comprovar a efetiva entrega das chaves
mediante apresentação de recibo Inexistência da prova, assim
como do pagamento dos alugueres e encargos cobrados na
execução Sentença mantida Recurso desprovido, rejeitada a
preliminar.
Trata-se de embargos à execução opostos por ELZA RAMPAZO e
CÉSAR TAVARES em face de SONIA APARECIDA LIMA julgados
improcedentes, condenados os embargantes ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
atualizado da causa, observada a gratuidade da justiça deferida.
Apelo dos embargantes alegando, em resumo, que realizaram a
entrega das chaves do imóvel locado para a proprietária da imobiliária, em
05/06/2018, fato que seria provado por meio de áudio de ligação e oitiva de
testemunha, a fim de demonstrar que a cobrança de aluguel e acessórios após
esse período é indevida. O mês de dezembro de 2017 foi pago corretamente.
Reconhecem ser devida a quantia de R$ 5.611,55 referente a
outubro e novembro de 2017 e janeiro, maio e junho de 2018. Quanto ao mais,
pugnam pela produção de prova, diante do cerceamento de defesa, devendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003444-98.2019.8.26.0344 -Voto no 23.142 – Marilia
3
ser julgados procedentes os embargos.
Vieram contrarrazões, com juntada de documento, sobre o qual os
embargantes se manifestaram e também apresentaram outros documentos.
É o relatório.
Trata-se de execução de título extrajudicial fundada no contrato de
locação celebrado com o embargante Cesar, figurando a embargante Elza
como fiadora, para satisfação do crédito de R$ 11.303,26 (para janeiro de
2019), representado pelos alugueres e encargos do imóvel locado em aberto.
Os executados opuseram embargos aduzindo, em resumo, que em
25/11/2010 celebraram com a embargada contrato para locação de um imóvel
pelo prazo de 36 meses. Após o prazo, foi realizado um aditivo estipulando
novo valor de aluguel e prazo final em 06/12/2016, o qual foi prorrogado
automaticamente. Disseram que os contratos previam, além do pagamento do
aluguel, dos encargos incidentes sobre o bem, com exceção do IPTU.
Esclareceram que desocuparam o imóvel em 05/06/2018, quando não havia
qualquer conta de consumo em aberto. Reconheceram como devidos os
aluguéis de outubro e novembro/2017 e janeiro, maio e junho/2018, totalizando
R$ 5.611,55. Anotaram cobrança em excesso, já que também incluídos no
débito os valores de aluguéis referentes aos meses de dezembro/2017, julho e
agosto/2018, conta de energia elétrica de agosto/2018 e água de agosto e
setembro/2018, totalizando um débito de R$ 11.060,35. Esclareceram que o
aluguel vencido em dezembro encontra-se quitado, apresentando recibo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003444-98.2019.8.26.0344 -Voto no 23.142 – Marilia
4
Pugnaram pela condenação da embargada por litigância de má-fé, bem como
pela restituição do valor cobrado em excesso (alugueres e encargos) e o
acolhimento dos embargos para o fim de reconhecer excesso de execução e
condenar a embargada ao pagamento de R$ 3.717,68 a ser compensado e
multa por litigância de má-fé.
Intimada, a embargada apresentou impugnação alegando, em
síntese, a preliminar de ausência de demonstrativo discriminado e atualizado
do débito, ensejando a rejeição dos embargos. No mérito, defende a correta
cobrança dos valores apontados na execução; que a desocupação ocorreu em
meados de setembro de 2018, mas o recibo de entrega foi extraviado,
cabendo a prova aos embargantes. O recibo juntado refere-se a setembro de
2017. Requereu a improcedência e a condenação dos embargantes à multa
prevista no artigo 774 do CPC.
Houve réplica e o julgamento do feito.
O recurso não comporta provimento.
É fato incontroverso a relação locatícia estabelecida entre as partes.
A controvérsia reside na data de desocupação e valor da dívida
cobrada.
Constitui objeto da execução os alugueres de outubro, novembro e
dezembro de 2017, janeiro, maio, junho, julho e agosto de 2018; contas de
água e esgoto de agosto e setembro de 2018 e energia elétrica de agosto de
2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003444-98.2019.8.26.0344 -Voto no 23.142 – Marilia
5
Os embargantes, por sua vez, reconhecem o débito relativo aos
alugueres de outubro e novembro de 2017 e janeiro, maio e junho de 2018
apenas, indevidos os demais meses e encargos, alegando em defesa que as
chaves foram entregues em 05/06/2018
Razão não assiste aos embargantes.
Com efeito, como bem pontuado pelo juiz nenhuma das partes
comprovou documentalmente a data de efetiva entrega das chaves.
Tratando-se de cobrança de alugueres, cabe ao locatário
demonstrar o pagamento do período cobrado assim como o dia em que
efetivamente desocupou o imóvel, a fim de desconstituir parte dos valores
cobrados na execução. Nenhuma destas provas foi apresentada.
Há previsão contratual de que a responsabilidade de fiador e
locatário persistem até a entrega das chaves do imóvel devidamente em
ordem à Locadora.
Todavia, nada indica nos autos que a desocupação tenha ocorrido
em junho de 2018. Destoa da tese dos apelantes o fato de que parte dos
encargos cobrados até setembro tiveram a emissão ainda em nome do
locatário (fls. 47), não parecendo crível que não efetuaria a modificação junto à
concessionária de energia tão logo desocupasse o imóvel.
Logo, considerando que a data de desocupação do bem se faria por
prova eminentemente documental, assim representada pelo recibo de entrega
das chaves, persiste a incidência dos alugueres e encargos na forma cobrada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003444-98.2019.8.26.0344 -Voto no 23.142 – Marilia
6
na execução.
E nem se diga que o julgamento antecipado da lide caracteriza
cerceamento de defesa.
Essa tese de defesa não procede, pois o juiz, em seu crivo de
convencimento, se deu por satisfeito com o pedido inicial e os argumentos
elencados na impugnação assim como os documentos trazidos e provas
produzidas, estando o feito apto para a sentença.
Além do mais o juiz é o destinatário das provas e assim somente
cabe a ele aferir a necessidade ou não de sua realização.
Assim, dispõe o art. 371, do Novo CPC:
“O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente
do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação
de seu convencimento”.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça já decidiu, pelo voto da
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, que: “Inexiste cerceamento de defesa na
hipótese em que se indefere a dilação probatória vez que desnecessária. A
prova é endereçada ao julgador para que forme seu convencimento e está
adstrita a sua utilidade, consagrando a legislação processual pátria, nos
artigos 125, inc. II e 130 do CPC o dever do juiz 'de velar pela rápida solução
do litígio' e indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias” (STJ -
REsp. 919656/DF julgado em 04.11.2010).
E na hipótese dos autos, a produção de prova oral era mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003444-98.2019.8.26.0344 -Voto no 23.142 – Marilia
7
prescindível, porque não supriria a prova documental.
Cumpre observar que após a sentença ambas as partes
apresentaram provas adicionais.
Com as contrarrazões, a embargada acostou aos autos declaração
da administradora da imobiliária (fls. 101).
Em resposta, quando já distribuído o recurso, os embargantes
acostaram documento relativo à degravação de conversa telefônica mantida
entre Sueli Rampazo e Sandra Giolo, a sócia da administradora.
Ainda que se possa considerar o encarte de referidas provas, a teor
do artigo 435, parágrafo único, do CPC, porque a declaração da
administradora foi emitida após a prolação da sentença, quando então se
tornou documento acessível, gerando, em consequência, o direito do
contraditório (caput do artigo mencionado), o teor de referidas provas infirmam
a defesa dos apelantes.
Assim porque, o conteúdo da declaração subscrita pela sócia-
administradora do imóvel locado certifica a devolução do bem em meados de
setembro de 2018, pendentes os pagamentos que constituem o objeto da
execução.
E, o teor da conversa travada, representada a partir de fls. 118,
conforme o documento apresentado pelos apelantes, indica pendência de
vistoria do imóvel e que a locadora não aceitou a casa no estado em que
estava.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003444-98.2019.8.26.0344 -Voto no 23.142 – Marilia
8
Neste contexto, não se verifica necessidade de anulação do julgado
para oitiva da sócia-administradora, porque a prova documental é suficiente
para o deslinde da causa.
Quanto ao recibo de fls. 17, não demonstra o pagamento do aluguel
de dezembro de 2017, eis que seu conteúdo faz menção expressa a período
anterior, como sendo setembro do referido ano.
Por fim, os comprovantes de pagamento de fls 123 e seguintes, em
favor de terceiro a partir de agosto de 2018 não comprovam a devolução do
imóvel em termos, como estabelecido em contrato.
Ora, cabia ao locatário demonstrar efetivamente quando ocorreu a
desocupação e entrega do imóvel, pugnando pelo recibo, na ocasião em que
deixou o bem.
Se assim não procedeu, optou por simplesmente abandoná-lo e
assumiu o risco de continuar contratualmente obrigado, como na hipótese dos
autos.
A ausência de prova da efetiva entrega das chaves em momento
anterior àquele indicado pela exequente não enseja considerar que o bem
estava livre e desimpedido e devidamente liberado para a locadora, para que
pudesse usar e fruir do imóvel como bem entendesse, sendo insuficientes para
tanto demonstrar a parte embargante que residia em outro local, no período
impugnado.
Nesse sentido, confira-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003444-98.2019.8.26.0344 -Voto no 23.142 – Marilia
9
CONTRATO DE LOCAÇÃO
EXECUÇÃO DE ALUGUÉIS E
DEMAIS
ENCARGOS
NÃO
PAGOS
NO
INTERREGNO
ENTRE
A
DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL E A EFETIVA IMISSÃO DO LOCADOR NA
POSSE CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO OCORRIDO ENTREGA DAS
CHAVES NÃO COMPROVADA ATO SOLENE IMPRESCINDIBILIDADE
DA PROVA DOCUMENTAL RESPONSABILIDADE DO INQUILINO PELA
INTEGRALIDADE DO DÉBITO RECONHECIDA EMBARGOS JULGADOS
IMPROCEDENTES SENTENÇA CONFIRMADA. - Recurso DESPROVIDO.
(Relator(a): Edgard Rosa; Comarca: São Vicente; Órgão julgador: 25a Câmara
de Direito Privado; Data do julgamento: 09/03/2017; Data de registro:
14/03/2017)
Em suma, sem prova do pagamento dos alugueres e encargos
cobrados, de rigor a manutenção do julgado, que decidiu pela improcedência
dos embargos.
Ficam os honorários advocatícios fixados na sentença majorados
para 12%, sob o parâmetro estabelecido, nos termos do artigo 85, § 11 do
Código de Processo Civil.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, rejeitada a
preliminar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003444-98.2019.8.26.0344 -Voto no 23.142 – Marilia
10
CLÁUDIO HAMILTON
Relator